Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718783-29.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO TEIXEIRA DE LIMA, ANTONIO MARCELO ROCHA BASTOS APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Aos apelantes, ALBERTO TEIXEIRA DE LIMA e ANTÔNIO MARCELO ROCHA BASTOS, para que esclareçam se, eventualmente, houve erro material em sua identificação, como embargantes, nos embargos de declaração opostos no id. 30392414, considerando que a empresa indicada no recurso não é parte no presente processo. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora